Tribunal: TJSP
Processo: 0015634-80.2024.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI);
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. Pedido de indulto da pena de multa. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Crime expressamente impeditivo, nos termos do artigo 1o, XVII, do decreto. Impossibilidade de concessão do benefício, independentemente da espécie de pena aplicada. Pena de multa que mantém natureza de sanção penal, ainda que tratada como dívida de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. Pedido de indulto da pena de multa. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Crime expressamente impeditivo, nos termos do artigo 1o, XVII, do decreto. Impossibilidade de concessão do benefício, independentemente da espécie de pena aplicada. Pena de multa que mantém natureza de sanção penal, ainda que tratada como dívida de valor para fins de cobrança. Entendimento consolidado pelo STF nas ADIs 3.150 e 7.032. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.